Tribunal: TJSP
Processo: 2276231-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
r (VGBL) de titularidade da executada – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão reformada – Recurso provido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2276231-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

07/05/2020

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão deferiu o desbloqueio parcial do valor penhorado, determinando-se a liberação parcial do valor correspondente a R$ 10.386,91 – Valor objeto de penhora online de previdência privada complementar (VGBL) de titularidade da executada – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão deferiu o desbloqueio parcial do valor penhorado, determinando-se a liberação parcial do valor correspondente a R$ 10.386,91 – Valor objeto de penhora online de previdência privada complementar (VGBL) de titularidade da executada – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000233880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276231-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante VANIA
HELENA GAINO, é agravado FERROPEL COMERCIO LTDA -EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido do 2o Juiz que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
31154
AGRV.No:
2276231-89.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGTE.:
VANIA HELENA GAINO
AGDOS.: FERROPEL COMERCIAL LTDA.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial - Decisão deferiu o desbloqueio parcial do valor
penhorado, determinando-se a liberação parcial do valor
correspondente a R$ 10.386,91 Valor objeto de penhora
online de previdência privada complementar (VGBL) de
titularidade da executada
Jurisprudência do STJ com
anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73
(atual
833,
X,
do
NCPC),
reconhecendo-se
a
impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o
limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta
corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-
moeda Decisão reformada Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de fls. 15, em
execução de título extrajudicial movida pela agravante em face dos agravados, que manteve a
penhora sobre valores provenientes de fundo de previdência privada complementar de
titularidade da executada, porém até o limite do crédito executado com liberação dos valores
excedentes.
Agrava a executada aduzindo, em síntese, que o bloqueio informado
recaiu sobre plano de previdência privada (VGBL) (BRASIL PREV) quantia que se mostra
impenhorável já que indispensável à vida digna da devedora. Pondera que o art. 833, X, do
CPC preceitua a impenhorabilidade da quantia proveniente de poupança do devedor, até o
limite de 40 salários-mínimos, anotando que o STJ vem entendendo pela equiparação dos
valores guardados em fundos de investimentos a poupança. No caso, o bloqueio atingiu R$
26.282,53, inferior a 40 salários mínimos, quantia impenhorável por força de equiparação do
art. 833, X, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso
Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
58/61).
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento de decisão que deferiu o
desbloqueio parcial do valor penhorado em plano de previdência privada (VGBL) da executada
agravante Vania, porém até o limite do crédito executado (R$ 10.386,91), com liberação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores excedentes.
Em execução de título extrajudicial (cheque) movida pela agravada em
face da pessoa jurídica Vangel Comércio de Sucatas Ltda., com inclusão das sócias Vânia
Helena Gaino e Gercina Anselmo de Oliveira Gonçalves no polo passivo da execução em
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, objetiva a credora executar o
valor atualizado de R$ 26.282,53 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e
três centavos).
Efetivado o bloqueio das quantias de R$ 70,41 e R$ 36.763,44,
manifestou-se a executada agravante requerendo o levantamento dos valores constritos por se
tratar de valores de plano de previdência privada complementar (VGBL), em valor inferior a 40
salários mínimos, sendo verba impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC (fls. 32/36).
O Juiz a quo afastou a tese de impenhorabilidade, deferindo o
desbloqueio parcial do valor penhorado, determinando a liberação parcial do valor
correspondente a R$ 10.386,91.
A decisão agravada foi assim fundamentada:
“Encaminhado ofícios ao INSS, à SUSEP e à CNSEG, foram
juntados aos autos ofícios respostas às fls. 332/333 (SEFAZ) e às fls. 342/343
(BRASILPREV), informando os bloqueios das quantias de R$ 70,71 e de R$ 36.469,44,
respectivamente.
Fls. 347/347vo: A exequente requereu a penhora sobre o benefício
previdenciário da co-executada Gersina Anselmo de Oliveira Gonçalves.
Por ora, deixo de deliberar acerca do postulado acima, haja vista
que os bloqueios efetivados às fls. 332/333 e às fls. 342/343 satisfazem integralmente o
débito objeto desta execução.
Prosseguindo.
Fls. 349/353: A co-executada, Vânia Helena Gaino, impugnou a
penhora realizada às fls. 342/343, sobre valores de previdência privada, alegando a
impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, conforme
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Postula pelo levantamento do
valor constrito.
Fls. 364/364 vo: A exequente manifestou-se acerca da impugnação
apresentada e requereu a transferência parcial do montante bloqueado, até o valor do
débito, que perfaz a quantia de R$ 26.382,53. Juntou planilha atualizada do débito (fls.
365).
Pois bem.
Trata-se de execução de título extrajudicial interposto há mais de
doze anos e, diante das pesquisas realizadas a fim de se localizar bens penhoráveis de
propriedade das exequentes, foi localizado o plano de previdência privada VGBL
(Matrícula no 13948608) da BrasilPrev Seguros e Previdência S/A em nome da co-
executada, Vânia Helena Gaino, sobre o qual recaiu a penhora.
Observa-se que os recursos aplicados em plano de previdência
constituem investimentos e, como tais, são penhoráveis. Sobre o tema já decidiu o E. STJ:
“O saldo de depósito em PGBL Plano Gerador de Benefício
Livre não ostenta nítido caráter alimentar, constituindo aplicação financeira de longo
prazo, de relevante natureza de poupança previdenciária, porém susceptível de penhora.
o mesmo sucede com valores em caderneta de poupança e outros tipos de aplicações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investimentos, que, embora possam ter originalmente natureza alimentar, provindo de
remuneração mensal percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do
tempo, justamente porque não foram utilizados para manutenção do empregado e de sua
família no período em que auferidos, passando a se constituir em investimento ou
poupança” (REsp 1121719/SP, Relator Ministro Raul Araújo Quarta Turma Data do
Julgamento: 15/03/2011 Data d Publicação/Fonte: DJe 27/04/2011).
No mesmo sentido os precedentes dessa Corte Paulista:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora de
valores relativos a aplicações de previdência privada. Ausência de
impenhorabilidade de tais valores, não sendo possível a
interpretação extensiva ao artigo 833, inciso IV ou X, do NCPC.
Possibilidade de penhora. admissibilidade da penhora. precedentes
do STJ e dessa Corte. Ausência de prova do excepcional caráter
alimentar. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2202118-67.2019.8.26.0000; Relator(a): Décio Rodrigues; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título judicial
Penhora
Conta-poupança
Impenhorabilidade que não se
mostra absoluta
Devedor quem mesmo ciente da execução,
acumula capital em conta-poupança, ao invés de pagar seu débito
Desvirtuamento do instituto que não pode ser aceito Alegação de
impenhorabilidade que já havia sido objeto de deliberação,
inclusive Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2222997-95.2019.8.26.0000; Relator(a): José Carlos Ferreira Alves;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019)
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Penhora sobre saldo de previdência privada
Cabimento

Importâncias que não podem ser consideradas como verba salarial,
notadamente porque, no decorrer do tempo, perdem essa
característica, já que são utilizadas diretamente para subsistência
do trabalhador e de sua família, tendo como objetivo a acumulação
de recursos que garantam uma renda mensal no futuro

Inaplicabilidade do art. 833, IV, CPC Decisão mantida Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2184399-72.2019.8.26.0000; Relator(a): Sérgio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível 5a
Vara Cível; Data do julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
23/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio de valores, pelo sistema
eletrônico, relativos ao plano de previdência privada VGBL (Vida
Gerador de Benefício Livre) do agravante. Alegação de que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratava de valor impenhorável, com base no art. 649, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Descabimento Quantia bloqueada que
entrou na esfera de disponibilidade do executado, sem que tivesse
sido consumida integralmente para o suprimento de suas
necessidades básicas. Perda do caráter alimentar Admissibilidade
da penhora Precedentes do STJ e TJ-SP Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 2054606-56.2014.8.26.0000 Relator(a):
Plínio Novaes de Andrade Júnior Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
03/07/2014).
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Cumprimento
de sentença. Constrição do saldo de contribuições existentes em
fundo de previdência privada. Admissibilidade. Caráter alimentar
não reconhecido. Decisão mantida. Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento 2071636-41.2013.8.26.0000 Relator: Desembargador
Pedro Kodama Comarca: Santo André Órgão julgador: 37a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 11/02/2014
Data de registro: 11/02/2014).
O plano de previdência privada constitui reserva de capital
acumulado, porém não ostenta caráter alimentar, constituindo aplicação financeira de
longo prazo. No entanto, considerando que é possível ao participante do fundo de
previdência privada o resgate da totalidade das contribuições, é possível que o caráter
alimentar das verbas não seja, de pronto, afastado.
Por tal razão, a impenhorabilidade dos valores depositados em
fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente,
de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a
subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar. Não é, todavia, o caso dos autos, porquanto, a co-executada/impugnante não
demonstrou nenhum fato que corrobore a esta tese. Não há que se falar, portanto, na
impenhorabilidade do artigo 833, incisos IV ou X, do CPC.
Na esteira da regra prevista pela legislação brasileira, a
impenhorabilidade é exceção, logo não deve ser liberada.
Por fim, na ponderação de princípios, entre a subsistência do
credor e do devedor, no caso, prevalece a do credor em detrimento do devedor,
inadimplente com o descumprimento da obrigação.
Ante o exposto e considerando-se o valor do débito objeto desta
execução (R$ 26.382,53), DEFIRO o desbloqueio parcial do montante penhorado e a
consequente liberação parcial do numerário, correspondente à quantia de R$ 10.386,91.
Somente após o decurso do prazo para eventual recurso
devidamente certificado nos autos, TORNEM conclusos para deliberações acerca do
desbloqueio parcial, em favor da executada, Vânia Helena Gaino (R$ 10.386,91 + R$
71,71), bem como sobre o montante transferido para conta judicial vinculada a este Juízo
(R$ 26.382,53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intime-se.”

O recurso comporta provimento.
O bloqueio judicial online recaiu sobre valores do plano de previdência
complementar (VGBL) da executada agravante (valor total de R$ 36.769,44).
O art. 833, X, do NCPC prevê a impenhorabilidade de valores
depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
A regra da impenhorabilidade da conta poupança visa garantir ao
executado meios de subsistência, protegendo a reserva financeira do pequeno poupador.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação
extensiva, assentou entendimento de que, para efeito da impenhorabilidade em questão, a
contabilização desse limite de quarenta salários mínimos pode levar em conta outras aplicações
financeiras, não se limitando à caderneta de poupança, admitindo-se, entre outros, depósitos em
conta corrente.
Sobre o tema, oportuna a transcrição de precedente do STJ analisando
a matéria à luz do Código de Processo Civil de 1973, de teor semelhante. Salienta-se a
alteração recente do posicionamento jurisprudencial sobre o tema, onde se reconheceu que a
proteção legal da pequena economia alcançava quantias encontradas em conta-corrente, fundos
de investimento ou mesmo armazenadas em papel-moeda.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
LIMITE
DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a
do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto
constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal
proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos,
que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos”. (Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, j. em 10.12.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CPC DE
1973.
APLICABILIDADE
EM
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, X, DO cpc. LIMITE DE
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. CABIMENTO.
I
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03..2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim
sendo, in caso, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários
mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta
de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos,
em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
III Recurso Especial improvido.
(STJ. REsp 1582264/PR, Rel. Mina . REGINA HELENA COSTA, T1
Primeira Turma, j. 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não destoa a jurisprudência desta C. Corte:
“PENHORA - Execução - Decisão que indeferiu o desbloqueio
pleiteado pela agravante - Agravante que alega tratar-se de verba
alimentar - Valores depositados em conta corrente - Orientação
recente do E. STJ - Proteção primitiva dada às cadernetas de
poupança estendida a outros depósitos - Desbloqueio de valores até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos - Art. 649, IV e X, do
CPC/1973 e art. 833, X do CPC/2015 - Recurso provido." (Agravo de
Instrumento no 2026636-13.2016.8.26.0000 Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, 23o Câmara de Direito Privado, j. em 27/04/2016);
BEM
MÓVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO
833, X, DO CPC-2015. AGRAVO PROVIDO. Segundo a orientação
jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, a
norma do artigo 649, X, do Código de Processo Civil de 1973 (que
corresponde ao artigo 833, X, do CPC-2015) deve ser interpretada de
forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no
limite de até quarenta salários mínimos compreende “não apenas os
valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda”. Daí a impossibilidade de prevalecer a constrição. A penhora
incidiu sobre valor depositado em conta corrente bancária e alcançou
montante inferior a esse limite; logo, inadmissível a sua
persistência”. (Agravo de Instrumento no 2059365- 92.2016.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. Antonio Rigolin, 31o Câmara de Direito Privado, j. em
26/04/2016);
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVIDÊNCIA PRIVADA
Impenhorabilidade Pretensão de afastar penhora sobre plano de
previdência privada Cabimento - Hipótese em que o limite de
quarenta salários mínimos pode ser considerado para outras
aplicações financeiras, não se limitando à caderneta poupança;
admitindo-se, inclusive, depósitos em conta corrente, papel-moeda
e fundos de investimento Montante impenhorável por força do
que dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC - Precedentes do STJ
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2060483-98.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 12/06/2019)
“Agravo de instrumento. Penhora/bloqueio online. Valor existente
em conta corrente. Orientação do E. STJ que acena para uma
interpretação extensiva do inciso X do art. 649 do CPC, para
alcançar modalidades de investimentos distintas da caderneta de
poupança, tendo em vista que a ratio legis da referida norma é
proteger a pequena reserva financeira do devedor de execuções que
possam comprometer a sua subsistência e a de sua família -
Embargos de Divergência no RESP n. 1.330.567/RS. Valor constrito
que não excede o limite legal. Irrelevância que a quantia esteja
depositada em caderneta de poupança, conta corrente ou qualquer
outro tipo de investimento, ressalvado eventual abuso, fraude ou má-
fé do devedor, não comprovados no caso em apreço.
Impenhorabilidade reconhecida. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento no 2254342-21.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cauduro Padin,
13o Câmara de Direito Privado, j. em 11/01/2016).
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
Manutenção da penhora incidente sobre a previdência privada
denominada "PREV EDUCAR VGBL RF", pois destinada para
educação do filho da agravante/executada e não para sua
subsistência.
Reconhecimento
da
impenhorabilidade
da
previdência privada denominada "VGBL PREV MULHER RF"
até o limite de 40 salários mínimos por se tratar de reserva pessoal
destinada à sobrevivência da agravante/executada, admitida a
penhora do que exceder. Precedentes. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105691-08.2019.8.26.0000; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2019;
Data de Registro: 19/06/2019)
Na hipótese, data venia, a quantia penhorada, depositado em plano de
previdência privada complementar (VGBL) de titularidade da executada agravante, caracteriza-
se como pequena economia legalmente protegida, constatado que o valor constrito (R$
26.282,53) (objeto do valor executado) não atingiu margem estabelecida no art. 833, X, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC.
Nesse contexto, sendo inferior ao teto de quarenta salários mínimos
previstos no Código de Processo Civil, deve ser cassado o bloqueio sobre todo o valor.
Dessa forma, dá-se provimento ao recurso para determinar-se o
levantamento do valor integral do fundo de previdência privada complementar da executada
agravante.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 20.128 --
Agravo de Instrumento n. 2276231-89.2019.8.26.0000
Agravante: Vania Helena Gaino
Agravada: Ferropel Comércio Ltda. EPP
Comarca: Araras
Juiz de Direito: Matheus Romero Martins
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Vistos, etc.
Ouso divergir da douta maioria.
A agravante defende a impenhorabilidade
de valores localizados em Previdência Privada “Brasilprev” em seu
nome, por entender que se trata de verba equiparada à poupança, e,
portanto, acobertada até o valor equivalente a salários mínimos, pelo
art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.
E em meu pensar, não era o caso de
reconhecimento da impenhorabilidade. Tal como constou da r. decisão
agravada, o valor de que se cuida não apresenta inequívoco caráter
alimentar, de subsistência da agravante e de sua família, por se tratar
de aplicação financeira de longo prazo.
De fato, não houve demonstração de que a
agravante está a receber valor mensal ou quinzenal para o próprio
sustento. Os valores são referentes a capital que economiza e, portanto,
não se trata de equiparar essa forma de aplicação à conta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não autoriza penhora até 40 salários mínimos.
Já
foi
feita
essa
distinção
pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:
RECURSO ESPECIAL. EX-DIRETOR DE BANCO. INTERVENÇÃO.
POSTERIOR FALÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE TODOS OS
BENS DOS ADMINISTRADORES (LEI N. 6.024/74, ART. 36).
FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL. NATUREZA DE
POUPANÇA PREVIDENCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE (LEI N.
6.024/74, ART. 36, § 3o; CPC, ART. 649, IV). INOCORRÊNCIA.
VERBA QUE NÃO DETÉM NÍTIDO CARÁTER ALIMENTAR.
(...)
4. O saldo de depósito em PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre
não ostenta nítido caráter alimentar, constituindo aplicação
financeira de longo prazo, de relevante natureza de poupança
previdenciária, porém susceptível de penhora. O mesmo sucede
com valores em caderneta de poupança e outros tipos de
aplicações e investimentos, que, embora possam ter originalmente
natureza alimentar, provindo de remuneração mensal percebida
pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo,
justamente porque não foram utilizados para manutenção do
empregado e de sua família no período em que auferidos,
passando a se constituir em investimento ou poupança.
5. Assim, a lei considera irrelevante o fato de os valores em fundo
de plano de previdência privada terem sido depositados antes de o
recorrente ter ingressado na gestão do Banco Santos, na qual
permaneceu por apenas cinquenta e dois dias.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1121719/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 27/04/2011)
Ora,
ausente
o
inequívoco
caráter
alimentar, e constituindo a impenhorabilidade a exceção, e não a regra,
entendo ser cabível a penhora, no particular.
Esses os fundamentos pelos quais, por
meu voto, negava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nelson Jorge Junior
-- 2o Juiz --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
1035A800
10
12
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
107CF844
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2276231-89.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.